Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-23.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719964-23.2020.8.07.0015 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CUPERTINO RECORRIDO: ANTONIO SIQUEIRA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE CORRETAGEM CUMULADA COM COBRANÇA DE COMISSÃO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. TERMOS CONTRATADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RESULTADO ÚTIL DA CORRETAGEM. NÃO ALCANÇADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença que, apesar de reconhecer a prestação de serviços de mediação e o contrato verbal de corretagem, julgou improcedente o pedido de condenação do Réu ao pagamento da comissão, em razão de não ter sido alcançado o resultado útil dessa espécie de contrato. 2. No tocante à interpretação legal sobre as formalidades do contrato de corretagem, a jurisprudência admite sua celebração verbalmente, mas, nesse caso, há um maior ônus probatório do corretor/Autor acerca da obrigação pactuada entre as partes (art. 373, I, do CPC). 3. Se o corretor firma um contrato verbal e não instrui os autos com provas robustas de suas alegações, só resta ao magistrado analisar o conjunto probatório que lhe é apresentado e dele retirar conjecturas a partir da análise do todo, isto é, do cotejo das provas ou do indício delas. 3.1. Nas conversas em “whatsapp” juntadas aos autos sequer há menção ao valor devido pelo Apelado: quando, quanto, de que forma iria pagar e, principalmente, se estava condicionado ou não à conclusão do loteamento nos imóveis. 3.2. Logo, o Apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do direito ao recebimento da comissão. 4. O Apelante defende que o resultado esperado da mediação era a celebração dos contratos de parceria entre Apelado e Imobiliária e a constituição das SPE’s. 4.1. No entanto, não há cláusula no sentido de que era esse o resultado esperado, até porque o contrato era verbal. 4.2. Não há também junção aos autos de conversas informais entre as partes em que reconhecem ser esse o resultado esperado da mediação. 4.3. Assim, um dos requisitos previstos no art. 725 do Código Civil para a comissão de corretagem não foi preenchido ou comprovado, qual seja, o alcance do resultado útil do contrato. 5. Constou dos contratos de parceria, e foi corroborado pela maior parte dos depoimentos testemunhais, que havia pendência de regularização nas documentações oficiais dos imóveis. 5.1. O Apelante, como afirma que participava ativamente na intermediação, era ou tinha condições de ficar ciente de tais irregularidades que obstaram a conclusão do empreendimento. 5.2. Logo, não há razão para afirmar que o negócio não foi concluído por mero arrependimento do Apelado ou da imobiliária parceira. 6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba, em razão da justiça gratuita. O recorrente alega violação ao artigo 725 do Código Civil, sustentando ser devido o pagamento da comissão de corretagem, uma vez que teria conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que a venda não tenha sido concretizada por motivos alheios ao corretor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 725 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) tem-se que: i) o Apelante demonstrou que atuou efetivamente na intermediação entre o Apelado e a Imobiliária; ii) todavia, inexiste comprovação acerca do valor pactuado para a corretagem e da forma de pagamento, pois, de um lado, o Apelante aduz que ficou ajustado R$ 380.000,00 por cada imóvel e, de outro lado, o Apelado alega que a intermediação foi feita com base na amizade e sem cobranças profissionais. O Apelante alega que os R$ 20.000,00 solicitados ao Apelado faz prova do pagamento parcial – adiantamento – da comissão de corretagem. Quanto a esse suposto princípio de pagamento, tem-se na conversa de “whatsapp” (ID 50602627, fls. 11/13) pedido do Apelante, em julho/2019, para que o Apelado lhe adiantasse R$ 20.000,00 pela “comissão da SPE”. Em 08.08.2019, o Apelante reitera o pedido e o Apelado responde que iria deixar o valor na portaria. No ID 50602629, foi juntado extrato bancário do Apelante, em que, no dia 08.08.2019, houve depósito em dinheiro de R$ 19.000,00. Todavia, nada mais há de prova robusta acerca da negociação da comissão de corretagem, isto é, sobre o valor total negociado e a forma de pagamento. Após o pedido de “adiantamento” de R$ 20.000,00, não há mais cópia de conversa entre as partes sobre os valores remanescentes e as respectivas datas de vencimento, o que é de se estranhar, pois se o Apelado realmente devia ao Apelante a expressiva quantia total de R$ 760.000,00, o credor deveria deixar firmado ou conversar sobre o modo de pagamento do saldo, notadamente diante das afirmações de que estava em uma situação financeira difícil. Outrossim, do extrato bancário só consta depósito de R$ 19.000,00 em dinheiro, sem nenhuma garantia de que realmente foi um pagamento do Apelado a título de “adiantamento” da comissão. Ressalte-se que, do mesmo modo que o Apelante alega que o Juízo a quo não poderia entender, com base em suposições, que os R$ 19.000,00 não fazem prova de pagamento parcial da corretagem, também não é possível supor como verdadeiras as alegações do Apelante de que o Apelado se comprometeu a pagar R$ 760.000,00 e de que os R$ 19.000,00 foram efetivamente um princípio de pagamento. Não há provas documentais que amparem a narrativa do Apelante, não sendo possível inferi-las como verdadeiras apenas com lastro em um comprovante de depósito em dinheiro no valor de R$ 19.000,00 (ID 54487803 - Pág. 7). Se o corretor firma um contrato verbal de corretagem, precipuamente no vultoso valor de R$ 760.000,00, e não instrui os autos com provas robustas de suas alegações, só resta ao magistrado analisar o conjunto probatório que lhe é apresentado e dele retirar conclusões a partir da análise do todo, isto é, do cotejo das provas ou do indício delas. Não se está afirmando que o contrato de corretagem é inválido na forma verbal, mas o Apelante, na qualidade de corretor com experiência no ramo, deve ter ciência da dificuldade de provar tão expressiva negociação travada apenas verbalmente. Além disso, nas conversas em “whatsapp” juntadas aos autos, sequer há menção ao restante do valor devido pelo Apelado: quando, quanto, de que forma iria pagar e, principalmente, se estava condicionado ou não à conclusão do loteamento nos imóveis. A única prova nos autos que corrobora o valor cobrado pelo Apelante é o depoimento testemunhal de ANTONIO (ID 50602906), mas a testemunha faz expressa ressalva de que o pagamento só seria devido se o empreendimento vingasse. Logo, o Apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do direito ao recebimento da quantia de R$ 760.000,00 (art. 373, I, do CPC) (ID 54487803 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024